Tribunal: TJBA
Processo: 8011081-70.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011081-70.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: DELZA RODRIGUES DA CUNHA

Advogado(s)
:
JACKSON DJALES DE MORAES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT. DISTINÇÃO ENTRE ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. BENEFÍCIO RESTRITO A SERVIDORES EFETIVOS POR LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO PROVIDO
PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Juazeiro contra sentença que, em Ação de Conversão de Licenças-Prêmio não Gozadas em Pecúnia cumulada com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal aposentada, estabilizada nos termos do art. 19 do ADCT, condenando o ente público ao pagamento de indenização correspondente a sete licenças-prêmio não usufruídas, com consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública municipal estabilizada pelo art. 19 do ADCT, admitida sem concurso público, possui direito à licença-prêmio prevista no Estatuto dos Servidores Municipais, restrita por lei aos servidores efetivos; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio quando inexistente o direito material ao seu gozo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT garante apenas o direito de permanência no serviço público, não se confundindo com a efetividade, que pressupõe investidura mediante concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

4. A Lei Municipal nº 1.460/96, em seu art. 113, limita expressamente o direito à licença-prêmio aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, excluindo os servidores meramente estabilizados.

5. A concessão judicial de benefício estatutário não previsto em lei para determinada categoria de servidores configura violação ao princípio da legalidade administrativa.

6. A vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública não autoriza, por si só, a criação ou extensão de vantagem funcional quando inexistente previsão legal do direito material originário.

7. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e não fazem jus a benefícios privativos destes, conforme decidido no Tema 1157 da Repercussão Geral.

8. A extensão judicial da licença-prêmio a servidor estabilizado afronta a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder vantagens a servidores públicos.

9. Inexistindo direito à aquisição da licença-prêmio, resta inviável a sua conversão em pecúnia após a aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento
:

1. Servidores públicos estabilizados pelo art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e não fazem jus a benefícios estatutários reservados exclusivamente a estes.

2. A licença-prêmio prevista em lei municipal restrita a servidores efetivos não pode ser estendida a servidores estabilizados sem concurso público.

3. A conversão de licença-prêmio em pecúnia pressupõe a existência do direito material ao seu gozo, inexistente quando ausente previsão legal aplicável à categoria do servidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC, arts. 85, § 3º, I; 98, § 3º; 487, I; 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 1.460/96, art. 113; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.306.505-RG/AC (Tema 1157), Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, ARE nº 1.448.076-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.02.2025; TJBA, Apelação nº 0500429-83.2016.8.05.0146, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, pub. 02.03.2024; TJBA, Apelação nº 0500722-82.2018.8.05.0146, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, pub. 03.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011081-70.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e como apelada DELZA RODRIGUES DA CUNHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora